Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-34.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000438-34.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NELSON LUIZ ROSO

Advogado(s)
:
ILDO JOAO COTICA JUNIOR, DENIZE ALVES CARNEIRO, LUCAS RABELO MOREIRA, ANA CAROLINA MASCARENHA PIAS

APELADO: SILOMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:
HORACIO FERNANDES NEGRAO FILHO, FERNANDO JOSE MESQUITA, MARCUS VINICIUS DE FREITAS ZOMPERO, JOAO CARLOS OLIVEIRA JUNIOR

05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONA O PAGAMENTO À ENTREGA DO BEM MONTADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO RÉU. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada quando o recurso aborda, de forma direta e fundamentada, os pontos essenciais da sentença recorrida, apontando os vícios que justificam a reforma ou anulação da decisão.

2. No mérito, configura-se cerceamento do direito de defesa o indeferimento da produção de prova pericial requerida expressamente pelo réu (ID

69247682), em processo cuja controvérsia envolve a entrega e funcionamento de equipamento adquirido mediante cláusula contratual condicionante.

3. Em se tratando de matéria técnica, cuja verificação depende de avaliação especializada, o julgamento antecipado da lide sem produção da prova requerida viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, exegese do art. 5º, LV da CF/88.

4. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
REJEITAR A PRELIMINAR suscitada em contrarrazões e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.